Tribunal: TJSP
Processo: 2263138-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissões. Acórdão que não se pronunciou sobre a dilação de prazo e necessidade de alvará de reforma. Omissão reconhecida e suprida – Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.